Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/3 do ID Num. 57115931, a parte agravante opõe os presentes Embargos de Declaração, sustentando que há obscuridade na Decisão de ID Num. 57026063, que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Afirma que ao indeferir a tutela requerida, a Decisão embargada adotou como fundamento o que restou decidido no AGI 0739047-65.2023.8.07.0000, que rejeitou a ilegitimidade passiva do alienante do imóvel, todavia, o presente recurso cuida da legitimidade passiva necessária da atual proprietária, ora Agravante. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. É a suma dos fatos. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Sustenta a Embargante, que a Decisão embargada padece de obscuridade. Oportuno ressaltar, contudo, que a obscuridade, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a redação da Decisão proferida padecer de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação. No entanto, as razões apresentadas estão longe de configurar o vicio apontado, mas revelam inconformismo contra o entendimento desta relatoria que considerou recomendável manter a Decisão de Primeiro Grau. Convém lembrar que se trata de Decisão proferida em sede ainda incipiente e provisória do recurso, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado, quando as questões deduzidas e elementos acostados aos autos serão apreciados de forma mais aprofundada. O que se pode perceber, é que a Embargante não está a buscar a correção de qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do CPC, mas a alteração do que restou decidido. Ocorre que decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do que restou decidido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator